Tribunal: TJDFT
Processo: 0007745-65.2014.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. DEPOIMENTO DA CUNHADA DA VÍTIMA QUE PRESENCIOU O FATO. MENORIDADE DO RÉU RECONHECIDA. PENA REDUZIDA. ADEQUAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, deve ser mantida a condenação por estupro de vulnerável.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo quando suas declarações são confirmadas pela cunhada que flagrou o réu praticando sexo oral na vítima, à época, com menos de 5 (cinco) anos de idade.
3. O réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, razão pela qual deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa e compensada com a agravante do artigo 61, inciso II, letra “f”, Código Penal. Pena reduzida.
4. Diante da redução da pena e da primariedade do réu, o regime inicial deve ser estabelecido no semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, b, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.